Tribunal: TJPA
Processo: 0808991-62.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808991-62.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO ISLAN PINTO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE CONCORDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ROUBO MAJORADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INSTRUÇÃO MANDAMENTAL DEFICIENTE. AFERIÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL INVIABILIZADA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é ônus do impetrante a correta instrução dos autos, sob pena de não conhecimento do writ” (STJ, HC n. 555.157/RS, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador Convocado do TJ/PE, Quinta Turma, DJe de 28/2/2020).

2.
In casu
, a despeito de apontar a manifesta ilegalidade do reconhecimento fotográfico do paciente levado a efeito em sede inquisitorial - circunstância que ensejaria a suposta inépcia da peça acusatória, bem como o aparente cerceamento de defesa em função da ausência de citação do coacto - o impetrante não juntou aos autos quaisquer das peças do inquérito policial, tampouco a íntegra dos autos processuais originários, cingindo-se a apresentar cópia do mandado de prisão e da denúncia, documentos insuficientes para aquilatar a ocorrência do alegado constrangimento ilegal sob o ângulo pretendido.

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

3. Conforme entendimento jurisprudencial das Cortes de Superposição, são motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, além da existência da prova da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi”, justificando a segregação para a garantia da ordem pública, sendo certo que “a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal” (PExt no HC n. 662.298/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 17/2/2023), consoante retratado nos autos.

4. Ademais, “a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese”, conforme entendimento do STJ (AgRg no RHC 160.901/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 20/6/2022, cf. https://bit.ly/3y8S0mm) e da Súmula nº 08 deste E. TJPA.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 05/09/2023 a 11/09/2023
, por unanimidade de votos,
em CONHECER PARCIALMENTE
da impetração e, nessa extensão,
DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 11 de setembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS PREVENTIVO com pedido liminar
impetrado em favor de
ANTONIO ISLAN PINTO DA SILVA
contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, proferido nos autos da ação penal n. 0003843-21.2019.8.14.0105. Na origem, o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal.

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal na custódia impugnada sob os seguintes argumentos:
(i)
cerceamento de defesa em razão de o paciente não ter sido formalmente citado para acompanhar o trâmite processual, tampouco para participar da audiência de instrução e julgamento;
(ii)
inépcia da denúncia, porquanto o reconhecimento fotográfico foi realizado em desacordo com as disposições do art. 226 do CPP;
(iii)
fundamentação inidônea do decreto constritivo, por ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como por malferimento ao princípio da provisionalidade e
(iv)
favorabilidade dos predicados pessoais do coacto.

Nesse contexto, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem em caráter preventivo, impedindo qualquer coação ou restrição de liberdade ao paciente, ou a consequente expedição de alvará de soltura, caso a prisão seja consolidada.

A liminar foi indeferida ante a ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 14448306).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 14535979).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 14810173).

É o relatório.

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO MÉRITO MANDAMENTAL

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF. A esse propósito, registre-se que em se tratando de
habeas corpus
preventivo, a ameaça de constrangimento à liberdade ambulatorial deve se revestir de caráter iminente e plausível, devendo o impetrante explicitar “detalhadamente, o que pode acontecer com o paciente, caso a ordem não seja concedida” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Habeas Corpus
. Rio de Janeiro:Forense, 2017, p. 30).

Apesar de o impetrante ter apontado a existência de ordem de prisão expedida contra o paciente (vide ID n. 14433897), circunstância que sinaliza a possibilidade de se conhecer da impetração, assinalo que as matérias veiculadas neste
habeas corpus
não prescindem da necessária delimitação de modo a adequá-las aos rigorosos limites cognitivos característicos da ação mandamental.

Veja-se que parcela da linha argumentativa deduzida neste
mandamus
compreende a alegação de supostas nulidades processuais vinculadas ao reconhecimento fotográfico do paciente, realizado em desacordo com as prescrições do art. 226 do CPP. Sustenta-se, ainda, que o coacto não fora citado formalmente para se defender, tampouco para participar da audiência de instrução e julgamento. Diante de tais irregularidades procedimentais, alega-se que além de a denúncia ser inepta, a concessão da ordem representaria medida inevitável a fim de evitar a consolidação da prisão ilegal.

Sem embargo, tenho que
o conhecimento da pretensão com respeito ao feixe de argumentos em referência é inviável
. Isso porque a despeito de apontar a manifesta ilegalidade do reconhecimento fotográfico do paciente levado a efeito em sede inquisitorial, bem como o aparente cerceamento de defesa em função da ausência de citação do coacto, o impetrante não juntou aos autos quaisquer das peças do inquérito policial, tampouco a íntegra dos autos processuais originários, cingindo-se a apresentar cópia do mandado de prisão (ID n. 14433897) e da peça acusatória (ID n. 14433898), documentos insuficientes para aquilatar a ocorrência do alegado constrangimento ilegal sob o ângulo pretendido.

Ademais, é cediço que a desconformidade do reconhecimento pessoal do agente com o art. 226 do CPP é matéria que tangencia o argumento da negativa de autoria delitiva, tópico que, como se sabe, é usualmente inadequado à via mandamental, já que em tal esfera “
não há como se discutir a negativa de autoria e a ausência de provas, pois demandariam o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal
” (STJ,
HC 715.127/CE
, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 15/03/2022, cf.
https://bit.ly/3wsO40w
).

Em acréscimo, ao prestar informações, a autoridade coatora enfatizou que “
a citação pessoal do acusado restou frustrada vez que não mais residia no endereço constante nos autos [...], motivo pelo qual foi determinada a citação por edital”,
acrescentando, ainda, que
“o prazo da citação editalícia transcorreu in albis e o MPE requereu a suspensão processua
l” (ID n. 14535979), o que
prima facie
repele o argumento de que houve cerceamento de defesa do paciente.

Esse o quadro, à míngua de documentos necessários, reitero a inviabilidade de prosseguir no exame das alegações, vez que “
é ônus do impetrante a correta instrução dos autos, sob pena de não conhecimento do
writ
” (STJ,
HC n. 555.157/RS
, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador Convocado do TJ/PE, Quinta Turma, DJe de 28/2/2020, cf.
https://bit.ly/46avp9m
), mormente porque descabe
“ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência”
(STF,
HC 138.443 ED
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11/04/2017, cf.
https://bit.ly/3qN43TL
), donde se conclui que
“a documentação necessária ao exame do constrangimento ilegal a que estaria sendo submetido o paciente deve estar presente no momento da impetração do
habeas corpus
, não se admitindo a juntada posterior de peças processuais, tampouco que a instrução seja feita por outros meios, como links ou consulta ao processo na página eletrônica do Tribunal de origem”
(STJ,
RHC 122.600/RS
, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 05/03/2020, cf.
https://bit.ly/3iQoQRI
). Dessarte,
conheço parcialmente da impetração
, excetuadas as teses referentes a nulidade do reconhecimento fotográfico do paciente (e, por conseguinte, de inépcia da denúncia), e de cerceamento de defesa em razão da ausência de citação.

II – MÉRITO

Bem delimitada a matéria cognoscível na presente impetração, convém destacar que a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar, em crime de roubo,
como fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria,
“a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi”,
justificando a segregação para a garantia da ordem pública (STF,
AgR no RHC n. 217.679/SC
, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06/10/2022, cf.
https://bit.ly/3Zc0h5i
). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que “
a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal
” (
PExt no HC n. 662.298/SP
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 17/2/2023, cf.
https://bit.ly/44yNE6d
).

Nesse contexto, convém assinalar que o
decisum
impugnado desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação e manutenção

da custódia cautelar, assentando as circunstâncias do fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, notadamente considerando que o paciente está em local incerto e não sabido, restando consignado pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Ao prestar informações a autoridade coatora ressaltou que:

“O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia em desfavor do paciente imputando-lhe a prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal), tendo como vítimas José Flavio Madeiro de Arruda e Cleide de Oliveira.

A denúncia narra que no dia 21/4/2019, por volta de 2h30, o paciente, juntamente com ou dois indivíduos não identificados, adentrou na residência das vítimas e subtraiu, com emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dois aparelhos celulares, perfumes, alianças e óculos de sol, de propriedade das vítimas.

Após a empreitada delitiva, os criminosos evadiram-se do imóvel.

[...]

Ante a narrativa fática e processual supracitada, constata-se a inexistência de qualquer prejuízo ao paciente ou ato ilegal praticado por este Juízo, visto que
o processo se encontra suspenso vez que o paciente estava em local incerto e não sabido, tendo transcorrido o prazo da citação editalícia.

Além disso, destaco que a defesa do paciente, ao invés de peticionar nos autos da ação penal (0003843-21.2019.8.14.0105), para apresentar resposta à acusação e formular eventual pedido de revogação da segregação cautelar, graciosamente preferiu impetrar o presente HC a fim de induzir à erro o(a) eminente desembargador(a) relator(a) arguindo teses de inépcia da denúncia, ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema e qualidades pessoais favoráveis.

Assinalo que
o paciente foi denunciado pela suposta prática de crime gravíssimo em desfavor de duas vítimas, estando com mandado de prisão em aberto visto que a segregação cautelar é necessária em razão da gravidade concreta da conduta, bem como para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal que sequer fora iniciada.

Portanto, de maneira muitíssimo respeitosa, não merece acolhida a estratégia da defesa em revogar o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente que sequer foi cumprido, reitero, diga-se de passagem, nos termos de tudo que fora mencionado acima.

REPITA-SE,
O RÉU ESTÁ FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA
E QUER LOGRAR ÊXITO COM A IMPETRAÇÃO DO REMÉDIO HERÓICO PARA CONTINUAR FUGINDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS COM A SOCIEDADE CONCORDIENSE.” (ID n. 14535979 – Págs. 1/2, grifos nossos)

Nesse diapasão, a prisão preventiva restou adequadamente amparada nos seguintes fundamentos:

“Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes nos autos, pelo cotejo dos elementos colhidos e circunstâncias descritas pela(s) vítima(s), consolidam o fumus comissi delicti no caso em comento.
O periculum libertatis resta configurado pela gravidade concreta da conduta e pelo fato de que até a presente data o(a) ré(u) encontra-se em local incerto e não sabido, de modo que a medida postulada torna-se necessária não apenas para garantia da ordem pública, à toda evidência abalada pelo fato delituoso, mas ainda para a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.

[...]

A medida tem escopo de prevenir a reprodução de fatos criminosos e de acautelar o meio social, pois admite-se que as circunstâncias concretas do crime, evidenciam a periculosidade elevada do(a) representado(a), a demonstrar que a liberdade deste pode representar risco à ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, sendo estes pressupostos para a decretação da prisão preventiva, conforme dispõe o art. 312 do CPP.

[...]

O delito imputado a(o) acusado(a) tem pena máxima cominada em abstrato superior a 4 anos de reclusão. Atendido, portanto, ao requisito constante do art. 313, I, do CPP, para a decretação da prisão preventiva. Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva. Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, ACOLHO a representação ministerial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ANTONIO ISLAN PINTO DA SILVA, qualificado nos autos, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal.” (ID n. 14433897 – Págs. 2/3, grifos nossos).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, sobretudo aquela que
considera a fuga como elemento basilar “da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória
” (STJ,
AgRg no RHC n. 180.692/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/8/2023, cf.
https://bit.ly/3Emi4xU
), o que afasta a tese do suposto malferimento ao princípio da provisionalidade.

Por derradeiro,
“a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese”,
conforme entendimento do STJ (
AgRg no RHC 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 20/6/2022, cf.
https://bit.ly/3y8S0mm
) e da
Súmula nº 08
deste E. TJPA.

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade do decreto cautelar objurgado, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração, e, nessa extensão,
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 11/09/2023